Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-83.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006381-83.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DEUSDEDIO RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como DEUSDEDIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 070.631.481-68 (EMBARGADO), VINICIUS CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 910.844.821-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BAHIA REIS SCATENA - CPF: 004.856.641-19 (ADVOGADO), CELSIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 435.567.791-53 (EMBARGANTE), EMERSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 823.799.711-53 (EMBARGANTE), SIMONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 588.357.681-87 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PASSOS - CPF: 866.099.041-20 (EMBARGANTE), WELITON DE SOUZA - CPF: 960.816.271-87 (EMBARGANTE), GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.275.054/0001-13 (EMBARGANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), CELSIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 435.567.791-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 823.799.711-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 588.357.681-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PASSOS - CPF: 866.099.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELITON DE SOUZA - CPF: 960.816.271-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Responsabilidade Civil – Embargos de Declaração em Recurso de Apelação – Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito – Alegação de Omissão, Contradição e Julgamento
Ultra Petita
–
Omissão Constatada
–
Embargos Parcialmente Acolhidos
s
em Efeitos Infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela empresa
Autora/Apelada

em virtude de

A
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Espólio, afasto
u
a indenização por danos materiais
,
reduzi
u
os lucros cessantes,
e rateou
o ônus sucumbencial.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a existência de omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao Espólio;
e

ii
) a alegada ocorrência de contradição e julgamento
ultra petita
no afastamento dos danos emergentes
.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão quando o
Colegiado
deixa de se manifestar sobre pedido expressamente formulado, ainda que deduzido em via processual inadequada.

4. O pedido de revogação da justiça gratuita formulado apenas em contrarrazões não devolve a matéria ao Tribunal,
pois
a reforma da sentença exige a interposição de recurso próprio.

5. Não há julgamento
ultra petita
quando o
Ó
rgão julgador decide dentro dos limites objetivos do
R
ecurso, especialmente diante de pedido expresso de reforma integral da condenação indenizatória.

6. A
revaloração
jurídica da prova e o afastamento da indenização por
inexistência de provas
do efetivo desembolso inserem-se no exercício regular da jurisdição
(
iura

novit

cúria
).

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese
s
de julgamento
:

“1. O pedido de revogação da justiça gratuita formulado exclusivamente em contrarrazões não devolve a matéria ao Tribunal e não comporta conhecimento. 2. Não configura julgamento
ultra petita
o afastamento de indenização quando a condenação foi integralmente devolvida ao exame recursal e a decisão decorre de
revaloração
jurídica da prova.”

_________

Dispositivos relevante
s: CPC,
arts
. 1.022, II, 1.013, §1º, e 492.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AREsp
2.323.893/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Giramundo Transportes Ltda.
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de
Deusdedio
Ribeiro de Souza
.

A Embargante alega
omissão, contradição e julgamento
ultra petita
.

Aduz que o

A
córdão é omisso por não ter apreciado a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao Espólio
.

Afirma
que a parte adversa
tem
condições econômicas favoráveis e que há elementos probatórios suficientes nos autos a justificar a revogação do benefício.

Quanto à
contradição e julgamento ultra petita,
argumenta
que
nas razões do Apelo o
Espólio

não impugnou especificamente o fundamento da sentença que reconheceu a existência dos danos emergentes decorrentes dos gastos com o conserto do veículo,
pois se limitou
a discutir a culpa pelo acidente e a formular pedido genérico
para que fosse afastada a
condenação.

Conforme alega a Embargante,
a matéria relativa aos danos emergentes
não foi devolvida
,
de forma que
o Colegiado não poderia
afastar essa
condenação, sob pena de
ofensa
aos limites objetivos do
R
ecurso, previstos nos art
igos
1.013, § 1º, e 492 do CPC.

Assim, para a Recorrente, a Câmara
extrapolou os limites da
devolutividade
recursal,
o que configura
nulidade parcial por julgamento
ultra petita
e impõe a exclusão d
o trecho que afastou integralmente os danos emergentes reconhecidos na sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao Espólio e restabelecer a condenação por danos emergentes, nos termos fixados na sentença
.

Embora intimado, o Espólio Recorrido não manifestou quanto ao Recurso (id. 330319860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Embargante,
Giramundo Transportes Ltda.
, ajuizou Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito em face do
Espólio de
Deusdedio
Ribeiro de Souza
.

Na sentença, a Juíza singular rejeitou a impugnação à justiça gratuita ofertada pela empresa e deferiu a benesse ao Espólio.

Quanto aos pedidos iniciais, foram julgados procedentes.

Os herdeiros do
de cujus
foram condenados
ao pagamento de indenização por danos materiais referente ao dispêndio para conserto do caminhão, no valor de R$

64.146,61 (sessenta e quatro mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos),
e
R$ 48.568,92 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais com noventa e dois centavos)
de lucros cessantes
,
ambos com os consectários legais, além das verbas de sucumbência.

O Espólio de
Deusdédio
Ribeiro de Souza
interpôs Recurso de Apelação.

Alegou que o Juiz
a quo
fundamentou a condenação exclusivamente no boletim de ocorrência e em laudos periciais preliminares elaborados no local do acidente, os quais gozam
d
e presunção relativa de veracidade e não podem prevalecer sobre o conjunto probatório produzido em juízo.

Aduziu que
tais laudos foram confeccionados horas
depois do
sinistro,
e têm por base
apenas os relatos dos motoristas da empresa, sem análise técnica aprofundada da dinâmica do acidente ou
prova
de suposto mal súbito atribuído ao condutor falecido.

Sustent
ou
que há provas testemunhais capazes de afastar a versão acolhida na sentença,
e alegou que os depoimentos dos prepostos da empresa foram

contraditórios
,
em especial
quanto à velocidade dos veículos, às condições da via e à própria dinâmica da colisão.

Argument
ou
que não há prova segura de que o
de cujus
tenha invadido a pista contrária ou sofrido mal súbito,
e que tais assertivas não passam
de meras presunções construídas
depois do
evento, inclusive porque inexistem laudos médicos que confirmem a alegada intercorrência cardíaca no momento do acidente.

Ressalvou que
dinâmica dos fatos indica a culpa exclusiva ou concorrente dos motoristas da empresa
,
os quais trafegavam em alta velocidade, e que a imputação de responsabilidade ao condutor falecido
está fundamentada
em narrativa unilateral, facilitada pela impossibilidade de contraditório em razão do óbito.

Por fim, argumentou
que a empresa
tem contrato de
seguro
, que
ressarci
u
os prejuízos alegados, de modo
que a condenação imp
ôs
enriquecimento indevido, além de representar ônus excessivo,
pois não tem
condições financeiras para suportar os valores fixados, observadas as forças da herança.

Requereu
o provimento do Recurso de Apelação, para afastar integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes
.

A
empresa Giramundo Transportes Ltda.
não recorreu da sentença; contudo, nas contrarrazões, além de pugnar pelo desprovimento do Apelo, requereu a revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Em 04/11/2025, esta Câmara, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Apelo
, pois
firmou convicção de que a
condenação por danos materiais
estava
lastreada em prova insuficiente do efetivo desembolso,
já que
nos autos
não há
comprovantes de pagamento do valor alegadamente despendido com o conserto do veículo, além de indícios de cobertura securitária não esclarecida, o que afasta a certeza do dano emergente.

Quanto aos lucros cessantes,
foi reduzido porque
embora demonstrada
que o
caminhão utilizado na atividade empresarial
ficou parado em virtude do acidente
,
o valor fixado
na origem não observou a necessária dedução dos custos operacionais inerentes ao transporte de cargas
; logo,
o Colegiado adequou o
montante, mediante abatimento de percentual médio
de despesas, resultando em valor inferior ao arbitrado na sentença.

Ou seja, proveu parcialmente o

R
ecurso, julgo
u
improcedente o pedido de indenização por dano material
(emergente)
e, quanto ao
s
lucro
s
cessante
s
,
reduziu-os
para R$ 39.439,02 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos).

Ao final
,
distribu
iu
o ônus sucumbencia
l
em igual proporção
e manteve
os honorários advocatícios
de
10%
(dez por cento)

d
o valor da condenação,
com a ressalva de
que a exigibilidade fica suspensa em relação ao Espólio, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A
empresa opôs este Recurso, em que
alega
omissão, contradição e julgamento
ultra petita
.

Aduz que o

A
córdão é omisso por não ter apreciado a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao Espólio
.

Afirma
que a parte adversa
tem
condições econômicas favoráveis e que há elementos probatórios suficientes nos autos a justificar a revogação do benefício.

Quanto à
contradição e julgamento ultra petita,
argumenta
que
nas razões do Apelo o
Espólio

não impugnou especificamente o fundamento da sentença que reconheceu a existência dos danos emergentes decorrentes dos gastos com o conserto do veículo,
pois se limitou
a discutir a culpa pelo acidente
e a formular pedido genérico
para que fosse afastada a
condenação.

Conforme alega a Embargante,
a matéria relativa aos danos emergentes
não foi devolvida
,
de forma que
o Colegiado não poderia
afastar essa
condenação, sob pena de
ofensa
aos limites objetivos do
R
ecurso, previstos nos art
igos
1.013, § 1º, e 492 do CPC.

Assim, para a Recorrente, a Câmara
extrapolou os limites da
devolutividade
recursal,
o que configura
nulidade parcial por julgamento
ultra petita
e impõe a exclusão d
o trecho que afastou integralmente os danos emergentes reconhecidos na sentença.

R
equer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao Espólio e restabelecer a condenação por danos emergentes, nos termos fixados na sentença
.

Sem maiores delongas, o Recurso deve ser parcialmente acolhido
, tão somente para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita
.

Com efeito, verifica-se que, embora a Embargante tenha
pugnado pela
revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Espólio
nas contrarrazões do Apelo
,
a Câmara
deixou de se manifestar expressamente sobre a questão,
o que caracteriza omissão sanável na forma do art
igo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia,
a existência desse vício
não conduz ao exame do mérito da pretensão.

Já foi registrado que o Juiz singular rejeitou a impugnação à justiça gratuita oposta pela Embargante
e concedeu o benefício ao Espólio
na sentença. A
empresa Giramundo Transportes Ltda. não interpôs
R
ecurso
para a reforma daquele capítulo
. A insurgência foi renovada apenas em contrarrazões, meio processual inadequado para ampliar o objeto devolvido ao Tribunal.

Nessa perspectiva, a matéria
está
acobertada pela preclusão consumativa, não pode ser reapreciada nesta instância, razão pela qual o pedido de revogação da justiça gratuita não comporta conhecimento.

S
uprida
, portanto, a omissão,
não conheço do pedido
de revogação da gratuidade formulado nas contrarrazões do Apelo
.

No que concerne às alegações de contradição e de julgamento
ultra petita
, não merecem acolhida.

É necessário ressalvar que embora a Recorrente
sustente que o Espólio
não impugnou
especificamente, nas razões do Recurso de Apelação, o fundamento da sentença relativo aos danos emergentes, verifica-se que houve pedido expresso de reforma integral do
decisum
, com o afastamento da condenação
por danos materiais e lucros cessantes, além da alegação de ressarcimento securitário, o que devolveu ao Tribunal a análise da condenação indenizatória.

Não há falar, portanto, em julgamento

ultra petita
, pois
o Colegiado
permaneceu
restrito
aos limites objetivos do
R
ecurso,
e decidiu
matéria inserida no objeto devolvido.

É certo que o afastamento da indenização por danos emergentes
está
lastreado
em fundamentos não especificamente desenvolvidos pelo Apelante, notadamente a
falta
de prova do efetivo desembolso. Contudo, tal circunstância não configura nulidade, porquanto ao
Ó
rgão julgador é dado aplicar o direito à espécie (
iura

novit

curia
) e examinar a suficiência da prova produzida, desde que não alterados o pedido e a causa de pedir, o que não ocorreu no caso concreto.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo,
“o
magistrado não está obrigado a informar previamente às partes os dispositivos legais ou teses jurídicas que serão utilizados para decidir a causa, desde que a decisão esteja fundamentada nos fatos narrados e no pedido formulado, conforme o princípio do "
iura

novit

curia
"
.

(
AREsp
n. 2.323.893/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025
).

Trata-se, portanto, de
revaloração
jurídica da prova constante dos autos, atividade inerente à função
jurisdicional, que não extrapola os limites da
devolutividade
recursal nem caracteriza
vício do julgado.

Do mesmo modo, a adequação do valor dos lucros cessantes decorreu da aplicação de critérios objetivos e de orientação jurisprudencial consolidada, sem inovação indevida ou julgamento fora dos contornos da lide.

Logo,
inexistem os vícios de contradição ou de julgamento
ultra petita
apontados pela
Recorrente.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, apenas para
suprir
a omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, esclarecendo que dele não se conhece, por
que formulado em contrarrazões do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026